Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709357-75.2020.8.07.0006 APELANTE: DORIVAL LEITE DE SOUZA APELADO: DANIEL LEITE DE SOUZA DESPACHO O apelante reitera o pedido referente ao id 32268480, o qual já foi indeferido (id 35053940), pois as diligências realizadas por Oficial de Justiça no endereço indicado pelo apelante restaram infrutíferas (id 27349501 e id 31688964) e a incidência do CPC 246, §1°-A, III, depende do comparecimento do citando em cartório. Assim, ao apelante para indicar novo endereço para a citação do réu/apelado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 08.06.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR